Tribunal: TJDFT
Processo: 0725622-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Renajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes aos devedores.
2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud e o Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.
4. No presente caso a derradeira pesquisa por meio do Renajud foi efetivada aos 7 de dezembro de 2016, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
5. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.